Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-62.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 1002656-62.2016.8.11.0003
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA CRUZ
RECORRIDA: MARIA DA CONCEIÇÃO BENEDITO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE CARLOS DA CR, em face da decisão que negou seguimento ao recurso especial em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A parte embargante alega que há omissão uma vez que: “(...) que o inciso v, do artigo 1.030, possui três alíneas e nenhuma delas foi indicada. Ante o rigorismo formal adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (recentemente reunido para definir a necessidade menção a alíneas dos artigos), exige que as normas eventualmente questionadas sejam explicitadas por completo, com os incisos e alíneas, sob pena de o recurso não ser conhecido. Isto posto e para evitar os riscos no tribunal superior e o cerceamento de defesa, requer a dicção completa da norma que fundamentou o julgamento”.
Recurso tempestivo (id. 106839493).
Contrarrazões (id. 107595464).
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
A parte embargante alega, em síntese, que há omissão na decisão recorrida, uma vez que a decisão recorrida não apontou nenhuma das três alíneas, contidas no artigo 1.030, V, do CPC.
Sem mais delongas verifica-se que não há omissão na decisão recorrida, em relação ao fundamento da negativa de seguimento ao recurso especial, que foi com base no artigo 1.030, V, do CPC, ante óbice sumular 7/STJ.
Ademais, não há necessidade alguma de indicar alíneas quando da aplicação do referido artigo, pelo negativa de seguimento do excepcional por violação a Súmula impeditiva.
O Código de Processo Civil é claro ao expor que:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que (...)”.
Portanto, não houve nenhuma omissão, porquanto a parte embargante, inconformada com o juízo negativo de admissibilidade, pretendem reverter o resultado do decisum, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração.
Confira-se:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1o, do referido normativo.
2. No caso, não há vício de fundamentação no aresto combatido, tendo sido liminarmente indeferida a ação rescisória com base nos precedentes desta Corte Superior, diante do manifesto descabimento da demanda.
3. Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pela acórdão impugnado.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt na AR 6.601/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020). “(g.n)
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial é precária, e contra ela cabe agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o, E 1.029, § 3o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) II. A decisão proferida pelo Tribunal de origem, em juízo prévio de admissibilidade do Recurso Especial, não vincula o Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete o juízo definitivo de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1217393/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 15/05/2018).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça